Tribunal: STF
Processo: HC 81964
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO
 DE
DEFESA. COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA. VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO
CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
                   1 - Inexiste direito a que se tenha abertura de
 vista de documentação
juntada por  co-réu, em caso de defesas não-colidentes.
                   2 - Não comprovada a configuração de prejuízo não h
á que se falar
em cerceamento de defesa (Súmula 523), quando juiz federal integrava a
 Turma
Julgadora  como revisor.
                  3 - Não há que se cogitar de reformatio in pejus já
 que o juiz assegurou
tão-somente o direito de apelar em liberdade, não sendo extensível
 essa faculdade
aos demais recursos porventura cabíveis após o julgamento do apelo.
 Precedentes.
                  4 - O princípio constitucional da não-culpabilidade
 do réu não impede
a efetivação imediata da prisão, quando o recurso por ele interposto
 não possua
efeito suspensivo, como ocorre com o recurso extraordinário e o
 recurso especial.
Precedentes.
                 5 - Habeas corpus indeferido.